Tribunal: STF
Processo: HC 263222
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.680.038/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O agravo regimental deve atacar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada, não se prestando para mera reprodução das razões expendidas no recurso especial ou no agravo em recurso especial.



    2. Hipótese na qual a defesa não atacou o óbice central apontado na decisão agravada (Súmula n. 182/STJ), limitando-se a reproduzir as alegações já apresentadas no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem, contudo, infirmar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada.



    3. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    4. Agravo regimental não conhecido (doc. 35, p. 54).



    Ao final, busca-se:



    a) que seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM ao Paciente AVELINO WERNER NETO para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição do crime previsto no art. 38-A, da Lei n. 9.605/98;



    b) ALTERNATIVAMENTE: que seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM para declarar a absolvição do Paciente AVELINO WERNER NETO pela conduta do art. 38-A, da Lei nº. 9.605/98 por ausência de materialidade, ou por erro de terceiro; ou, alternativamente, seja desclassificada a conduta para a modalidade culposa;



    c) ALTERNATIVAMENTE: que seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM para reconhecer o bis in idem na primeira fase da dosimetria da pena, e consequentemente seja aplicada a pena no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante inominada quanto a pena aplicada ao Paciente AVELINO WERNER NETO, por ser medida de JUSTIÇA (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.680.038/SC, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece prosperar. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica em relação aos entraves apontados pelo Tribunal de origem na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com destaque para o óbice da Súmula 7/STJ em relação aos arts. 386, II, III, IV, V ou VII, do CPP e 38-A, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e arts. 59 e 66, ambos do CP, limitando-se a afirmar genericamente que a pretensão recursal não demanda reexame, mas mera revaloração das provas expostas, reiterando as alegações deduzidas no recurso especial. Todavia, como destacado, esta Corte tem reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ. As teses de prescrição da pretensão punitiva, pleito de absolvição e reforma da dosimetria, foram apreciadas a título de mera averiguação da existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de ofício - o que não foi verificado. No presente agravo regimental, entretanto, a defesa não atacou o óbice central apontado na decisão agravada, limitando-se a reproduzir as alegações já apresentadas no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem, contudo, infirmar de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada.



    Incide, portanto, a Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe:



    [...]



    Diante do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 35, p. 59).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator